Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-87.2022.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001110-87.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEYSSON HENRIQUE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 054.111.971-04 (RECORRENTE), POLIEDUCA BRASIL - MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO-ME (RECORRIDO), COLEGIO MASTER S/C LTDA - CNPJ: 04.186.473/0001-86 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001110-87.2022.8.11.0026.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS.

Recorrente:
CLEYSSON HENRIQUE COSTA DE ALMEIDA.

Recorrida:
POLIEDUCA BRASIL - MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO-ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, no curso do cumprimento de sentença, extinguiu o feito por abandono da causa. Na origem, a ação foi julgada procedente para condenar a reclamada à realização da colação de grau e expedição de diploma, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Iniciado o cumprimento de sentença, houve tentativa frustrada de intimação da executada e, posteriormente, determinação para que o exequente se manifestasse sobre aviso de recebimento negativo, sobrevindo sentença extintiva sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, quando esta atua na defesa da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui prerrogativa institucional de intimação pessoal de todos os atos processuais, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC e do art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e regular intimação pessoal da parte para suprir a omissão, providência que deve observar, quando for o caso, a prerrogativa de intimação pessoal do órgão defensor.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade por cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública enseja nulidade do ato processual e da decisão subsequente.

Não comprovada a regular intimação pessoal da Defensoria Pública, nem evidenciado o esgotamento das medidas executórias cabíveis, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, sendo obrigatória a observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta atua no feito. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 186, § 1o; Lei Complementar no 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.169.198/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/04/2015; TJDFT, Apelação no 0703983-71.2022.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 329167901, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, violou prerrogativa institucional da Defensoria Pública, a qual possui o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, registrada no ID 329167861, julgou procedentes os pedidos para condenar a reclamada na obrigação de fazer consistente na realização da colação de grau e na confecção do diploma do reclamante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o cumprimento de sentença (ID 329167866), o exequente apresentou memória de cálculo atualizada e requereu a intimação da executada para pagamento voluntário no prazo legal.

Após tentativa frustrada de intimação da parte executada (ID 329167898), o feito foi impulsionado em
20/05/2025
(ID 329167900), com a intimação da parte reclamante/exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do aviso de recebimento/mandado negativo juntado aos autos.

Todavia, embora a Defensoria Pública possua prerrogativa institucional de
intimação pessoal de todos os atos processuais
, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC e do art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94,
não houve a sua regular intimação
. Ainda assim, sobreveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa (ID 329167901).

A extinção do processo por abandono exige a prévia e regular intimação pessoal da parte para suprir a omissão, providência que, no caso de parte assistida pela Defensoria Pública, deve observar, necessariamente, a prerrogativa de intimação pessoal do órgão defensor.

A inobservância dessa formalidade configura violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade do
decisum
.

Assim,
não estando comprovada
a regular intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação no feito, tampouco evidenciado o esgotamento das medidas executórias cabíveis ou a inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a execução.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. ART. 5o, § 5o, DA LEI1.060/50, e 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. É prerrogativa do Defensor Público a intimação pessoal de todos os atos do processo, nos termos dos arts. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50, e 128, I, da Lei Complementar 80/94, constituindo nulidade, em regra, por cerceamento do direito de defesa, a inobservância desse procedimento
.
2. Nulidade da decisão agravada, configurada, na medida em que a Defensoria Pública estadual não fora intimada pessoalmente para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela acusação. 3. Agravo Regimental provido para anular a decisão agravada, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para a apresentação das contrarrazões ao recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp: 1169198 CE 2009/0232849-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2015). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATADA.
DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA
.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994 e do art. 186, § 1o do CPC,
a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006)
.
3. Resta evidenciada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, incluiu o IGESDF e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas da instituição e os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado à autora, uma vez que o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral. 5. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.

(TJ-DF 0703983-71.2022 .8.07.0018 1829437, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).

(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026